Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600401-28.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600401-28.2024.6.16.0139

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600401-
28.2024.6.16.0139, que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e desaprovou as contas eleitorais
apresentadas nestes autos. (Prestação de contas eleitorais referentes às eleições 2024, da
candidata Elaine Alves e Campos, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido
Movimento Democratico Brasileiro-MDB, na Unidade Eleitoral Ponta Grossa/PR. Julgadas
desaprovadas, tendo em vista, que no caso em tela, foi constatado o recebimento direto de FEFC
de candidata de partido diverso (Elizabeth Silveira Schmidt - UNIÃO), com ela naturalmente não
coligada, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).Portanto, as contas não são passíveis de serem
consideradas regulares, ainda que a candidata tenha realizado o recolhimento integral do valor,
mediante GRU. Isso porque, beneficiou-se do montante integral recebido para a promoção de sua
campanha eleitoral, restando configurada grave irregularidade). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELAINE ALVES DE CAMPOS (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELAINE ALVES DE CAMPOS VEREADOR
(EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44534380
03/06/2025
18:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44534380 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318461318200000043475781
Número do documento: 25060318461318200000043475781
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:55:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.225

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600401-28.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 ELAINE ALVES DE CAMPOS VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
EMBARGANTE: ELAINE ALVES DE CAMPOS
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS
COLIGADOS EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná que negou provimento a recurso eleitoral, mantendo a
sentença de desaprovação das contas de campanha relativas às eleições
municipais de 2024.
2. A embargante alega omissão e contradição na decisão, argumentando que o
acórdão não aplicou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não
observou a segurança jurídica, e que a jurisprudência permitia o repasse de

Num. 44534380 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318461318200000043475781
Número do documento: 25060318461318200000043475781
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:55:22
recursos entre candidatos coligados na eleição majoritária.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à alegação de ofensa
à segurança jurídica, e à interpretação da legislação eleitoral sobre o repasse de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados na eleição
majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou a celebração de coligações nas
eleições proporcionais, impossibilitando a transferência de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos.
6. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, firmou entendimento de que o repasse
de valores entre candidatos de partidos diversos na eleição proporcional caracteriza
irregularidade grave.
7. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos
não configura decisão surpresa, mas sim a correta aplicação da legislação eleitoral
vigente desde 2017.
8. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade pressupõe que
as irregularidades não ultrapassem 10% do total da arrecadação ou das despesas, o
que não se verifica no caso, em que o montante irregular corresponde a 40,91% dos
recursos arrecadados.
9. A mera irresignação da embargante com o resultado do julgamento não autoriza a
interposição de embargos de declaração com efeitos infringentes, sendo inviável a
reanálise do mérito da decisão por essa via recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o
acórdão embargado.
Tese de Julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à reanálise do
mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando inexistir omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado. 2. O repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos,
ainda que coligados na eleição majoritária, configura irregularidade grave e enseja a
desaprovação das contas. 3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade em contas eleitorais é restrita a casos de irregularidades de pequeno

Num. 44534380 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318461318200000043475781
Número do documento: 25060318461318200000043475781
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:55:22
vulto, que não superem 10% do total arrecadado.
_________
Dispositivos Relevantes Citados:
CF/1988, art. 17, § 1º;
Resolução TSE 23.607/2019, art. 17, §§ 1º e 2º;
CPC, art. 1.022;
Código Eleitoral, art. 275.
Jurisprudência Relevante Citada:
STF, ADI 7214;
TSE, AgR-REspel 991-64, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 4.8.2021;
TSE, AgR-REspel 0601306-61, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELAINE ALVES DE CAMPOS, por meio do qual
visa reformar o Acórdão nº 66.634 proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que
negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de desaprovação das contas de campanha,
relativas às eleições municipais 2024.
Em suas razões (ID 44472533), a embargante alega, em síntese, que: a) a decisão encontra-se
omissa e contraditória, nos termos dos artigos 1022 do CPC e 275 do Código Eleitoral; b) o
acórdão foi omisso na aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade à luz da
jurisprudência, os quais foram invocados pela defesa, mas não ponderados; c) apesar de
pertencerem a partidos distintos, foi esclarecido que ambos os partidos estavam coligados na
eleição majoritária, e os valores foram utilizados em propaganda conjunta, beneficiando ambas as

Num. 44534380 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318461318200000043475781
Número do documento: 25060318461318200000043475781
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:55:22
candidaturas; d) a transparência das contas não foi comprometida, pois a movimentação
financeira foi refletida adequadamente e registrada no sistema SPCE; e) a transparência das
contas e a ausência de má-fé permitiriam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade e a aprovação com ressalvas; f) a candidata demonstra sua boa-fé ao efetuar o
recolhimento do valor considerado irregular; g) no momento do pleito (2024) e da apresentação
das contas, a jurisprudência majoritária caminhava no sentido de que o repasse de FEFC entre
candidatos majoritários e proporcionais de partidos diferentes, mas coligados na majoritária, era
regular; h) a mudança para considerar tal repasse uma irregularidade grave capaz de desaprovar
as contas ocorreu após o protocolo das contas, "durante o julgamento" no final de 2024; i) a
mudança retroativa de entendimento, sem que a candidata pudesse corrigir a conduta, ofende a
segurança jurídica e a proteção da confiança.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para suprir
a omissão e contradição e aprovar, ainda que com ressalvas, as contas da embargante.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, ao
entendimento de que estão “ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos”.
(ID 44502447)
É o breve relatório.

VOTO
Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.
No mérito, contudo, devem ser rejeitados. Explico.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil: (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

Num. 44534380 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318461318200000043475781
Número do documento: 25060318461318200000043475781
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:55:22
No presente caso, sob o pretexto de sanar eventuais omissões e contradições no julgado, a
embargante busca, na verdade, a reanálise de teses já examinadas no acórdão, que restou assim
ementado:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC) ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A candidata ao cargo de vereador interpôs recurso eleitoral contra a sentença
proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de
campanha referentes às eleições municipais de 2024.
2. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na constatação de que a
candidata recebeu diretamente recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), no valor de R$ 3.000,00, provenientes de candidata ao cargo
de prefeita por partido diverso, sem coligação na eleição proporcional.
3. O Juízo de origem considerou tal conduta irregular, nos termos do art. 17, § 2º,
da Resolução TSE 23.607/2019, determinando a desaprovação das contas.
4. A recorrente sustentou que os valores foram utilizados em propaganda
conjunta, que houve a devolução integral antes da manifestação do Ministério
Público Eleitoral e do Juízo, que não houve má-fé e que a decisão contrariou os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, argumentando que a irregularidade restou configurada, não sendo
afastada pela mera devolução dos valores.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Saber se o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
distintos, ainda que coligados na eleição majoritária, é permitido pela legislação
eleitoral.
7. Verificar se a aplicação da norma pelo Juízo de origem caracterizou decisão
surpresa, violando o princípio da segurança jurídica.
8. Examinar se as irregularidades poderiam ensejar a aprovação das contas com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou expressamente a coligação nas
eleições proporcionais, impossibilitando a transferência de recursos do FEFC
entre candidatos de partidos distintos, conforme previsto no art. 17 da Resolução
TSE 23.607/2019.
10. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, e o Tribunal Superior Eleitoral
consolidaram o entendimento de que o repasse de valores entre candidatos de
partidos diversos na eleição proporcional caracteriza irregularidade grave.

Num. 44534380 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318461318200000043475781
Número do documento: 25060318461318200000043475781
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:55:22
11. A previsão normativa sobre a vedação do repasse de recursos do FEFC é
expressa e vigente desde 2017, não configurando decisão surpresa ou violação
ao princípio da segurança jurídica.
12. A aprovação das contas com ressalvas somente é possível quando as
irregularidades são meramente formais e não comprometem a lisura das contas.
No caso, o valor da irregularidade corresponde a 40,91% dos recursos
arrecadados, superando o limite de 10% definido pelo TSE para aferição de
irregularidades de pequeno vulto, impedindo a aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as
contas da candidata.
14. Tese de julgamento: "O repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos,
ainda que coligados na eleição majoritária, configura irregularidade grave e
enseja a desaprovação das contas, nos termos do art. 17 da Resolução TSE
23.607/2019 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal
Superior Eleitoral".
Dispositivos relevantes citados:
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 17.
Resolução TSE 23.607/2019, art. 17, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7214.
TSE, AgR-REspEl 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe 15.9.2022.
TSE, AgR no AgR-REspEl 060009064/ES, rel. Min. André Ramos Tavares, DJe
25.11.2024.
Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer omissão que comprometa sua compreensão. Todas as
conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa, evidenciando a solidez da
decisão tomada.
Contudo, a parte embargante entendeu que “a decisão incorreu em omissão e contradição na
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, princípios invocados pela defesa e
que não foram ponderados à luz da jurisprudência, bem como, deixou de observar a segurança
jurídica anteriormente estabelecida”.
Sustenta ainda a embargante que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, não haveria
vedação no repasse de recursos da candidatura majoritária coligada para candidaturas
proporcionais “desde que o partido do candidato a vereador faça parte da mesma coligação” e
que o acórdão encontra-se contraditório e obscuro, ao não enfrentar a impossibilidade de
retroatividade do novo entendimento.

Num. 44534380 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318461318200000043475781
Número do documento: 25060318461318200000043475781
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:55:22
Traz julgados de outras Cortes Eleitorais em que se considerou que a boa fé do prestador e a
ausência de prejuízo e fiscalização pela Justiça Eleitoral viabilizam a aprovação das contas com
ressalvas.
Em que pese a linha argumentativa despendida pela embargante, razão não lhe assiste.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário.
No mesmo sentido, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação.
Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, ocorrido em
03/10/2022, afirmou a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução
TSE 23.607/2019, e ao art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução, conferindo a interpretação no
sentido de ser vedado o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados.
Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,

Num. 44534380 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318461318200000043475781
Número do documento: 25060318461318200000043475781
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:55:22
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é
possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
03-10- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC
05-10-2022)
A partir desta interpretação, a jurisprudência consolidou entendimento quanto à impossibilidade
de repasse de recursos a candidatos de partido diverso que concorra a uma eleição proporcional,
ainda que exista coligação entre as agremiações para a disputa do pleito majoritário.
Assim, é fato incontroverso que a doação, ainda que estimável em dinheiro, aos candidatos de
partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade grave,
caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§ 1º e
2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.
Note-se que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no curso do pleito, isto
porque, como exposto, o STF manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022.
Ademais, a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, in verbis:
“A recorrente alega que a decisão do juízo a quo aplicou um entendimento
jurisprudencial recente de maneira retroativa, surpreendendo os candidatos e
violando a segurança jurídica.
Tal argumento, contudo, não se sustenta. A vedação ao repasse de recursos do
FEFC entre candidatos de partidos distintos não é uma inovação jurisprudencial
recente, mas sim uma regra expressamente prevista na legislação eleitoral desde
a Emenda Constitucional nº 97/2017 e regulamentada pelo TSE na Resolução nº
23.607/2019.
O que ocorreu nos últimos anos foi apenas o reforço da interpretação desse
dispositivo pelo TSE e pelo STF, diante de situações concretas que evidenciaram
tentativas de burla à regra constitucional. Assim, não se pode falar em mudança
de entendimento inesperada ou decisão surpresa, mas sim na correta aplicação
da legislação eleitoral vigente desde 2017.”
Logo, o voto está em consonância com a jurisprudência, sendo certa a observância ao artigo 489,
VI, do Código de Processo Civil. No ponto, nada a esclarecer.
Sustenta ainda a embargante que o acórdão seria omisso “na aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade à luz da jurisprudência, tendo em vista que em casos
semelhante, as Cortes Regionais Eleitorais, consideraram a boa-fé do prestador e a ausência de

Num. 44534380 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318461318200000043475781
Número do documento: 25060318461318200000043475781
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:55:22
prejuízo e fiscalização pela Justiça Eleitoral, e aprovaram com ressalvas as contas”.
Vale lembrar que jurisprudência da Corte Superior somente “permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas cujas irregularidades
representem valor absoluto diminuto ou percentual inexpressivo, que não supere 10% do total da
arrecadação ou das despesas” (AgR-REspEl 991-64, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 4.8.2021),
o que não se verifica na espécie.
Na mesma linha: “A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade pressupõe
que (a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as
irregularidades não podem ter natureza grave” (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
No caso em apreço, verifica-se que o montante considerado irregular, no importe de R$ 3.000,00
(três mil reais), equivale ao percentual de 40,91% frente aos recursos arrecadados, inviabilizando
a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a manutenção da
desaprovação das contas.
Dessa maneira, a insatisfação manifestada pela embargante em relação à solução adotada pelo
Tribunal não configura omissão ou contradição que justifique qualquer correção ou
complementação da decisão.
Embora a embargante manifeste sua irresignação diante da decisão que lhe foi desfavorável, não
se verifica qualquer vício na prestação jurisdicional proferida por esta Corte Regional. O acórdão
embargado foi devidamente fundamentado, observando os preceitos legais e jurisprudenciais
aplicáveis, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição de embargos de declaração.
Vislumbra-se que a irresignação não encontra amparo nos limites estabelecidos para esta via
recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nos termos
da legislação processual vigente.
De resto, persistindo o inconformismo quanto às questões ora trazidas, deve a parte embargante
se utilizar da via recursal adequada, considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art. 1.022 do
Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos
embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 44534380 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318461318200000043475781
Número do documento: 25060318461318200000043475781
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:55:22
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600401-28.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 ELAINE ALVES DE CAMPOS
VEREADOR, ELAINE ALVES DE CAMPOS - Advogados das EMBARGANTES: JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS -
PR108636, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
EMBARGADO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025